Tribunal: TJDFT
Processo: 0713347-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por P. D. P. R., menor impúbere representado por seus genitores A. P. B. de P. e D. F. R., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da operadora agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara incidentalmente, almejando a cominação à operadora da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em atendimento a portadores de síndrome de down e de transtorno do espectro autista, na forma que lhe fora prescrita. Segundo o provimento guerreado, de conformidade com o novo diagnóstico exibido, além de ser portador de síndrome de down, o agravante fora diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista (TEA), mas que esse fato novo não seria hábil a ensejar a alteração da decisão anterior, que, de sua vez, negara a tutela provisória de urgência visando o custeio do aludido tratamento, “tendo em vista que o diagnóstico de Síndrome de Down não foi afastado pelo laudo médico apresentado.”[1] Salientara o decisório, outrossim, que carecem de lastro material as novas alegações formuladas pelo agravante no tocante à negativa de tratamento por parte da agravada, porquanto, em consonância com os documentos exibidos, a agravada apenas negara cobertura ao tratamento de equoterapia, deixando de apresentar resposta sobre os demais tratamentos e sobre a existência de profissionais que possuem as habilitações necessárias junto à rede de credenciados. Assinalara o julgado, outrossim, que os fundamentos utilizados para indeferir a tutela provisória não foram infirmados pela nova argumentação trazida, tendo em vista que o agravante não informara se os tratamentos prescritos serão realizados de forma conjunta com a interação dos profissionais, mediante a existência de equipe integrada e multidisciplinar, olvidando, ainda, de indicar se os terapeutas que já lhe fomentam atendimento avaliaram se todas as terapias que lhe foram prescritas devem ocorrer ao mesmo tempo, omitindo-se, demais disso, quanto ao esclarecimento se a agravada possui profissionais credenciados para a realização do tratamento almejado. Inconformado, o agravante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento incidental que reclamara, cominando-se à agravada a obrigação de “autorizar e custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados, incluindo: terapias de forma contínua, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo urgente, pelo tempo de sessão prescrito, ou seja, de no mínimo 50 minutos por sessão, na consonância das prescrições acostadas ao feito tudo conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária.”[2] Alfim, objetiva a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida eventualmente no bojo do presente recurso. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é beneficiário do plano de saúde fomentado pela agravada, contando atualmente 5 (cinco) anos de idade. Noticiara que fora diagnosticado como portador de síndrome de down e que apresenta transtorno do processamento sensorial, com hipersensibilidade tátil e insegurança gravitacional. Sustentara que, diante do seu quadro clínico, a médica que o assiste prescrevera-lhe tratamento multidisciplinar com profissionais especializados, de forma contínua e urgente, abrangendo as seguintes modalidades: (i) Psicopedagogia (duas vezes por semana); (ii) Fonoaudiologia pelo método multigestos e PROMPT, com graduação em ABA (no mínimo quatro vezes por semana); (iii) Terapia Ocupacional especialista na abordagem de integração sensorial de Ayres (no mínimo duas vezes por semana); (iv) Psicologia com terapia em ABA (no mínimo quatro horas semanais); (v) Equoterapia (duas vezes por semana) e (vi) Fisioterapia (no mínimo duas vezes semanais); (vi) Fisioterapia aquática (no mínimo uma vez por semana); (vii) Terapia Ocupacional Aquática (no mínimo uma vez por semana) e, (vii) Atividades Complementares como musicoterapia, psicomotricidade e esportes como natação e judô. Esclarecera que seus genitores formularam questionamento perante a agravada sobre os profissionais e clínicas credenciadas ao fomento do tratamento prescrito e do número de sessões acobertadas pelo plano, mas que não obtiveram qualquer resposta, ficando patente a ofensa ao direito de informação. Defendera a urgência no fomento das terapias nomeadas. Informara que, diante dessa situação, ajuizara, via de seus genitores, em 04.11.2021, ação de conhecimento almejando, em sede de tutela provisória de urgência, a cominação à agravada da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em atendimento a portadores de síndrome de down, na forma que lhe fora prescrita. Explicara que a medida de urgência postulada fora indeferida pelo magistrado de piso que, não obstante, solicitara a complementação dos documentos que exibira com esclarecimentos acerca da importância e da necessidade de cada uma das terapias que lhes foram prescritas. Apontara que coligira aos autos da ação cognitiva laudo médico pormenorizado discorrendo sobre a importância, a necessidade e a finalidade de cada um dos procedimentos terapêuticos prescritos em seu favor. Afirmara que a demanda tivera curso regular e a agravada em momento algum positivara que poderia fomentar o tratamento necessário à preservação de seu bem-estar. Observara que, diante da urgência de submeter-se às terapias nomeadas, seus genitores socorreram da rede privada e estão arcando com recursos próprios o tratamento necessário à sua saúde e desenvolvimento cognitivo e psicomotor. Registrara que, durante o itinerário procedimental, fora diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista e sua médica assistente prescrevera, concomitante ao tratamento para a síndrome de down, outros tratamentos especializados. Noticiara que, nesse contexto, “fora solicitado novamente pela enésima vez a liminar ao d. magistrado a quo, agora demonstrando não só a piora clínica, como em face da Lei 14.454/2022, a recusa expressa da operadora e da inequívoca falta de prova que deixa sem qualquer sombra de dúvida de que a operadora não dispõe dos recursos”[3] necessários ao tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito. Alegara que fora surpreendido com novo indeferimento da medida de urgência incidental que formulara, o que não se afigura escorreito, tendo em vista que o direito à saúde traduz uma prioridade garantida constitucionalmente, notadamente tratando-se de criança. Assinalara que a agravada não possui os profissionais especialistas exigidos pela médica assistente e não respondera se fomentará o tratamento multidisciplinar do qual necessita, ressoando impassível a negativa tácita da cobertura almejada. Mencionara que a assistência médica para os portadores de síndrome de down e transtorno do espectro autista deve ser completa, integral, ininterrupta e sem limitação do número de sessões. Apontara que padece de legalidade a atitude da agravada, que recusara a informação sobre os profissionais especializados para ministrar o tratamento que lhe fora prescrito, as clínicas credenciadas e o número de sessões. Defendera que, na hipótese, não há dúvidas que a agravada não fomenta o tratamento multidisciplinar que lhe fora prescrito, devendo, dessa formar, reembolsar seus genitores com os valores que despenderam em pagamento às terapias nomeadas. Mencionara que precisa, com urgência, submeter-se ao tratamento multidisciplinar, não sobejando possível que a agravada deixe de custear as terapias nomeadas tendo em vista que está obrigada contratualmente a fomentar os serviços postulados. Acentuara que o contrato que firmara com a agravada previra cobertura para o tratamento da síndrome de down e do transtorno do espectro autista, e, não estando a fomentar o custeio do tratamento multidisciplinar prescrito pela médica assistente, deve reembolsar o valor despendido por seus genitores na rede privada. Registrara que, “se há cobertura da enfermidade, não pode haver negativa de cobertura da terapia a ser utilizada e tampouco negativa da melhor e mais avançada terapêutica, apenas porque a agravada não possui recursos para tanto. Ademais, cabe ao médico assistente indicação da terapêutica e não à Agravada que não tem capacidade técnica para determinar tratamento a ser ministrado para paciente, ora agravante, devendo vincular-se estritamente aos termos do quanto disposto no relatório médico.”[4] Asseverara que, conquanto esteja se submetendo a tratamento multidisciplinar na rede privada, seu tratamento está aquém de suas necessidades, circunstância que compromete seu desenvolvimento. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, que visa simplesmente a viabilizar o tratamento que lhe fora prescrito, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa da agravada em assegurar cobertura às terapias individualizadas. Assinalara que o provimento arrostado deve, pois, ser reformado, como forma de ser viabilizada a melhoria do seu estado de saúde como expressão do direito fundamental à qualidade de vida que lhe é resguardado. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por P. D. P. R., menor impúbere representado por seus genitores A. P. B. de P. e D. F. R., em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da operadora agravada – Bradesco Saúde S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara incidentalmente, almejando a cominação à operadora da obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em atendimento a portadores de síndrome de down e de transtorno do espectro autista, na forma que lhe fora prescrita. Segundo o provimento guerreado, de conformidade com o novo diagnóstico exibido, além de ser portador de síndrome de down, o agravante fora diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista (TEA), mas que esse fato novo não seria hábil a ensejar a alteração da decisão anterior, que, de sua vez, negara a tutela provisória de urgência visando o custeio do aludido tratamento, “tendo em vista que o diagnóstico de Síndrome de Down não foi afastado pelo laudo médico apresentado.”[5] Salientara o decisório, outrossim, que carecem de lastro material as novas alegações formuladas pelo agravante no tocante à negativa de tratamento por parte da agravada, porquanto, em consonância com os documentos exibidos, a agravada apenas negara cobertura ao tratamento de equoterapia, deixando de apresentar resposta sobre os demais tratamentos e sobre a existência de profissionais que possuem as habilitações necessárias junto à rede de credenciados. Assinalara o julgado, outrossim, que os fundamentos utilizados para indeferir a tutela provisória não foram infirmados pela nova argumentação trazida, tendo em vista que o agravante não informara se os tratamentos prescritos serão realizados de forma conjunta com a interação dos profissionais, mediante a existência de equipe integrada e multidisciplinar, olvidando, ainda, de indicar se os terapeutas que já lhe fomentam atendimento avaliaram se todas as terapias que lhe foram prescritas devem ocorrer ao mesmo tempo, omitindo-se, demais disso, quanto ao esclarecimento se a agravada possui profissionais credenciados para a realização do tratamento almejado. Inconformado, o agravante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento incidental que reclamara, cominando-se à agravada a obrigação de “autorizar e custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados, incluindo: terapias de forma contínua, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo urgente, pelo tempo de sessão prescrito, ou seja, de no mínimo 50 minutos por sessão, na consonância das prescrições acostadas ao feito tudo conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária.” Alfim, objetiva a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida eventualmente no bojo do presente recurso. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição do preenchimento dos requisitos necessários à concessão, sob a forma de tutela provisória de urgência a ser conferida em antecipação da tutela recursal, de ordem vocacionada a compelir a operadora agravada a custear o tratamento multidisciplinar com profissionais especializados nos métodos nomeados, conforme a indicação do médico que assiste o agravante. Essa investigação demanda aferição da legitimidade do argumento articulado pelo agravante no sentido de que, conquanto inexorável a necessidade de se fomentar ao consumidor o tratamento multidisciplinar, pois portador de síndrome de down, na hipótese a operadora do plano de saúde apenas apresentara negativa expressa de custeio ao tratamento de equoterapia, olvidando de responder sobre o custeio dos demais tratamentos e da existência de profissionais que possuam as habilitações necessárias junto à rede de credenciados. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos da ação subjacente, na petição inicial postulara o agravante, em sede de tutela de urgência, que fosse cominada à agravada a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar, com profissionais especializados em atendimento a portadores de síndrome de down, na forma que lhe fora prescrita. O pedido fora formulado nos seguintes termos, confira: “b. Requer a concessão de tutela de urgência para que a ré seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados, incluindo: terapias de forma contínua, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, ou seja, de no mínimo 50 minutos por sessão, com os seguintes profissionais: Psicopedagogia, com profissional especializado, mínimo de duas sessões semanais; Psicologia, com terapia ABA, com no mínimo quatro (4) hora semanais, com profissional especializado, com comprovação de curso se pós-graduação em ABA; Terapia Ocupacional, com profissional especializado, com abordagem de Integração Sensorial de Ayres, de no mínimo duas (2) horas semanais; Fonoaudiologia, com profissionais especializados, mínimo de quatro (4) sessões semanais, com método Multigestos e PROMPT, com comprovação de curso de pós-graduação em ABA; Equoterapia, duas (2) sessões semanais; Fisioterapia Aquática e Terapia Ocupacional Aquática, mínimo duas sessões, semanais com profissional especializado; Atividade complementares como musicoterapia, psicomotricidade e atividades esportivas. Tudo conforme indicado pela médica assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Autor, na hipótese de descumprimento da medida.”[6] O pedido de tutela provisória de urgência originalmente formulado fora indeferido, sob o fundamento de que, conquanto ressoe impassível que o agravante necessite de tratamento multidisciplinar que deve ser fomentado o mais cedo possível em razão da neuroplasticidade do cérebro da criança, deveria ser esclarecido, inicialmente, quais das várias modalidades prescritas ao menor eram realmente adequadas naquele momento, notadamente ao se constatar que a postulação alcança a ampliação do rol de cobertura mínima, afigurando-se necessário se definir qual tratamento é realmente imprescindível. Assinale-se que, durante o curso procedimental, em momento no qual os autos já se encontravam conclusos para sentença, informara o agravante a existência de fato novo decorrente do seu diagnóstico como portado de transtorno do espectro autista e renovara o pedido de urgência, agora de forma incidental[7]. Intimada a se manifestar sobre o fato novo e as novas alegações formuladas pelo agravante, a agravada defendera que o pedido originalmente formulado fora lastreado na alegação de ser o beneficiário do plano de saúde portador de síndrome de down, de modo que os novos fundamentos assinalados acerca de seu diagnóstico como portador do transtorno de espectro autista configurariam alteração da causa de pedir, o que não sobejaria possível no atual estágio processual[8]. Com efeito, o pedido incidental fora indeferido pelo provimento arrostado nos seguintes termos, verbis: “Trata-se de ação pelo procedimento comum cível ajuizado por PEDRO DE PAULA RODRIGUES, menor impúbere, representado por seus genitores, ANA PAULA BORGES DE PAULA e DIOGO FERREIRA RODRIGUES, em desfavor de BRADESCO SAUDE S.A. Narra na exordial que o autor, uma criança de quatro anos de idade, foi diagnosticada com a Síndrome de Down (CID Q90), apresentando transtorno do processamento sensorial, com hipersensibilidade tátil e insegurança gravitacional. Motivo pelo qual, aduz ter-lhe sido prescrito o tratamento de terapias de reabilitação multidisciplinares, de forma contínua e ininterrupta, dos seguintes procedimentos: b) fonoaudiologia, com profissionais especializados, com os métodos Multigestos e PROMPT; c) terapia ocupacional, com profissionais especializados e abordagem de integração Sensorial de Ayres; d) psicologia, com profissionais especializados, com terapia ABA; e) equoterapia e f) fisioterapia aquática e terapia ocupacional aquática; g) sessões de atividades complementares como musicoterapia, psicomotricidade e atividades esportivas de contato. Aduz que o tratamento para a Síndrome de Down encontra-se prevista pelo rol de doenças com cobertura prevista no contrato com o plano de saúde, tendo o pedido de cobertura sido negado tacitamente pela parte ré, não tendo esta indicado ou demonstrado a especialização de profissionais credenciados para realizar o atendimento à parte autora. Informa, ainda, que a parte ré negou expressamente o tratamento com equoterapia. Sustenta que a parte ré não detém em sua rede credenciados profissionais especializados para a realização dos tratamentos citados, razão pela qual requer a condenação da parte ré à autorização e custeio do tratamento multidisciplinar descrito. Em sede de tutela antecipada incidental, requer que a parte ré seja obrigada a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar do autor, com profissionais especializados, incluindo terapias de forma contínua, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, pelo tempo necessário. Decisão de ID no 110812438 indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de não ter a parte autora comprovado qual tratamento seria, de fato, imprescindível, para ser realizada no momento, diante do pedido de ampliação do rol de cobertura mínima. Restando, ainda, consignada a necessidade de oitiva dos genitores e profissionais para que pudessem trazer mais elementos de convicção, em observância ao art. 300, parágrafo segundo, do CPC. Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o no 0739785- 24.2021.8.07.0000, tendo o E. TJDFT negado provimento ao recurso, consoante ID no 131603935. Não obstante, a audiência de justificação designada não pôde ser realizada, em virtude da ausência da parte autora, consoante ID no 113344506. O feito encontrava-se concluso para julgamento, entretanto, em virtude da ampliação do rol da ANS, e da Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, para incluir ao art. 10 os §§ 12 e 13, as partes foram intimadas para apresentar manifestação, bem como dizer se pretendem produzir alguma prova a respeito dos requisitos legais para a ampliação do rol da ANS. A parte autora apresentou manifestação, ID no 138134945, reiterando os fundamentos já apresentados e ratificando a necessidade do tratamento médico prescrito, bem como ao fato de que a parte ré deixou de comprovar que possui profissionais habilitados para realizar os tratamentos solicitados, motivo pelo qual viu-se obrigada a realizar o tratamento na rede privada. A parte ré apresentou manifestação, ID no 141316723, requerendo a juntada de laudo médico produzido ao ID no 141316724, impugnando a alegação de que os tratamentos multidisciplinares requeridos pela parte autora apresentariam superioridade em relação à outras demais intervenções. Na mesma oportunidade, suscitou que as sessões com terapia ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga são de cobertura pelo rol da ANS na situação em questão, sem informação da quantidade de sessões. As demais terapias propostas não possuem cobertura obrigatória. O Ministério Público apresentou parecer, ID no 142584683, oficiando pela procedência da ação. Não obstante, a parte autora apresentou manifestação, ID no 151501224, informando o agravamento do quadro clínico da parte autora, em virtude de não estar realizando os tratamentos de terapia, tendo sido, ainda, a parte autora recebido o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84), laudo médico apresentado ao ID no 151501226. Razão pela qual, requer a concessão, em caráter liminar, da autorização de custeio do tratamento necessário ao autor. A parte ré apresentou manifestação, ao ID no 154961713, aduzindo que, em sede de inicial, a parte autora requereu o custeio e autorização de tratamento multidisciplinar para a parte autora diagnosticada com a Síndrome de Down, entretanto, o novo laudo apresentado pelo autor, ID no 151501226, indicou diagnóstico diverso, qual seja, Transtorno do Espectro Autista, o que implicaria em substancial alteração da causa de pedir e pedidos e, consequentemente, altera os eventuais motivos técnicos e contratuais que embasaram a negativa de atendimento. Razão pela qual, sustenta pela extinção do feito, sem resolução do mérito. É o relatório. Decido. A partir do laudo médico realizado pelo Neurologista Infantil e Neurofisiologista, Dr. Paulo Emidio Lobão Cunha, apresentado ao ID no 151501226, verifico que restou consignado que a parte autora sempre realizou tratamento multidisciplinar, inclusive no centro e referência para a síndrome no Distrito Federal (CrisDown), estando, atualmente, realizando terapias todas as manhãs, com psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e equoterapia. O laudo médico confirma, ainda, o diagnóstico de Síndrome de Down (CID-Q90), uma vez que o cariótipo realizado confirmou a trissomia do 21, conforme relatado no laudo no item de ‘Anamnese’. O relatório médico diagnosticou também a parte autora como portadora de Transtorno do Espectro do Autismo (CID-10: F84.0). Registre-se que ambos diagnósticos estão expressamente indicados no documento de ID no 151501226 – pág. 6, parte final. Diante dos diagnósticos apresentados, para a abordagem terapêutica foi recomendado, mediante o acompanhamento em caráter interdisciplinar e integrativo, os tratamentos com psicopedagogia, terapia ocupacional, psicologia e fonoaudiologia, devendo ser realizadas com regularidade e por prazo indeterminado e por profissionais especializados habilitados em ABA. Impende salientar que os argumentos apresentados pela parte ré não devem prosperar, tendo em vista que o diagnóstico de Síndrome de Down não foi afastado pelo laudo médico apresentado. Tampouco merece prosperar a necessidade de análise dos fundamentos que ensejaram a negativa de tratamento apresentada pela parte ré, tendo em vista que, conforme ampla documentação apresentada nos autos, a parte ré apenas apresentou negativa expressa em relação ao tratamento de equoterapia, deixando de apresentar resposta à parte autora acerca dos demais tratamentos, bem como a existência de profissionais que possuam as habilitações necessárias junto à rede de credenciados. Dessa forma, tenho que não é o caso de extinção do feito, sem a resolução do mérito. Entretanto, os fundamentos que indeferiram o pedido de tutela antecipada permanecem, uma vez que a parte autora deixou de informar se os tratamentos prescritos serão realizados de forma conjunta, com a interação dos profissionais, mediante a existência de equipe integrada e multidisciplinar atendendo a criança, bem como deixou de indicar se os terapeutas que já estão tratando da criança avaliaram se todas elas devem ocorrer ao mesmo tempo. Por fim, deixou, também, de informar se a parte ré possui de fato profissionais credenciados para a realização do tratamento. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Assim, tornem os autos conclusos para julgamento.”[9] Reprisados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, não merece reparos o provimento guerreado. Com efeito, o fato novo invocado pelo agravante revelara-se irrelevante na hipótese, tendo em vista que não pode ser considerado na resolução do pedido o diagnóstico que apresentara, que aponta o agravante como portador de autismo. Conforme defendera a agravada na manifestação que formulara nos autos da ação de conhecimento subjacente, porquanto enseja modulação nos fundamentos fáticos a alicerçar a pretensão originalmente deduzida, ou seja, na própria causa de pedir, o diagnóstico do agravante como portador do transtorno do espectro autista configura circunstância que não pode ser invocada após a fase postulatória, como ocorre no caso. Desse modo, o pedido de antecipação de tutela originalmente renovada em sede incidental deve ser resolvido sem qualquer consideração sobre o novo diagnóstico, que não pode ser considerado na resolução do pedido incidental e do pedido principal. Em tendo a relação processual se aperfeiçoado e se estabilizado na forma inicialmente pretendida pelo agravante, não o assiste o direito de, encontrando-se a ação em curso, inovar seu objeto e alterar a causa de pedir, invocando fato novo que inicialmente não havia deduzido. Como é cediço, o instrumento de instauração e formalização de lide é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor. Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o julgador fica enliçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para a sua atuação jurisdicional e norte para o dilucidamento do conflito de interesses estabelecido entre as partes. Outrossim, consoante é regra comezinha de direito processual, qualificando-se a ação como o direito subjetivo da parte, não é lícito ao Juiz, em vassalagem ao princípio dispositivo ou da inércia da jurisdição, decidir além do que fora postulado, devendo compor o conflito de interesses nos exatos parâmetros em que fora o pedido submetido à sua apreciação de conformidade com os argumentos e pretensão inicialmente veiculados. Em assim não procedendo, o Juiz deixa a função que lhe está constitucionalmente reservada, que é de solver os conflitos de interesses, equacionando as demandas submetidas ao seu crivo como forma de restabelecer e resguardar a paz social, passando a atuar como protagonista da relação processual, o que carece de resguardo legal. Dessas premissas emerge, então, a constatação de que, considerando que a pretensão incidentalmente formulada pelo agravante almejando o imediato custeio do tratamento multidisciplinar individualizado sob o fundamento de que fora diagnosticado como portador do transtorno do espectro autista não integrara o pedido inicialmente deduzido, a toda evidência que não poderia ser acolhido, pois, estabilizada a relação processual, o pedido e a causa de pedir se tornam intangíveis, somente podendo ser modificados se a alteração pretendida contar com a prévia anuência da parte contrária (CPC, art. 329), do que não se cogita na espécie em tela. Assinala-se que, após o saneamento do processo, como ocorrera no caso, sequer afigura-se possível à parte autora alterar o pedido. Depreende-se, assim, que, em não estando inserido no pedido, o reclamado pelo agravante acerca do custeio do tratamento multidisciplinar com profissionais especializados em atendimento a portadores de transtorno do espectro autista, sem limitação de sessões, carece de lastro instrumental, não podendo ser objeto de deferimento no curso da ação que maneja, ficando patente, ao menos por ora, a legitimidade da decisão guerreada. Destarte, em não tendo o agravante formulado pretensão destinada ao custeio do tratamento multidisciplinar com lastro no diagnóstico de TEA por ocasião da veiculação do pleito inicial que aduzira, não pode o consumidor, extrapolando o objeto da ação e a própria pretensão que fora formulada originalmente, renovar o pedido de urgência incidentalmente aparelhado em nova causa de pedir, ainda que remota – fundamentos fáticos. Nesse contexto, não havendo, em termos estritamente processuais, fatos novos hábeis a ensejar a alteração do provimento que originalmente rejeitara o pedido de antecipação de tutela formulado originalmente, deve ser preservado incólume as razões do indeferimento da medida de urgência original. Quanto ao tópico, considerando que essa relatoria já apreciara a matéria por ocasião do Agravo de Instrumento no 0739785-24.2021.8.07.00, e, conforme pontuado, não sobejando possível a alteração das premissas fáticas aduzidas pelo agravante, deve ser preservada as razões do indeferimento da medida de urgência que ora se reproduz, in litteris: “Note-se que não consta dos elementos matérias coligidos aos autos negativa expressa por parte da agravada à cobertura às terapias individualizadas, não havendo o agravante comprovado que algum profissional ou clínica deixara de lhe fomentar terapia por recusa de cobertura por parte da agravada. Ora, primeiramente o agravante deve procurar os profissionais capacitados e vinculados à rede credenciada da agravada para fomentar-lhe o tratamento prescrito para se aferir eventual negativa de cobertura ao tratamento. Com efeito, não sobeja possível assegurar-lhe tutela genérica, sem qualquer parâmetro objetivo passível, inclusive, de ser respaldado no contratado, debitando-se à operadora do plano de saúde a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar com qualquer profissional, inclusive não credenciado, em desconsideração aos termos do contrato firmado entre as partes. A legislação de consumo visa equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor, não criar direitos destinados ao presumido hipossuficiente. De outro lado, merece ser salientado que, de conformidade com o relatório médico coligido aos autos, restara incontroverso que o agravante fora diagnosticado com síndrome de down. Já o tratamento, na forma como prescrito pela médica que o assiste, é ‘contínuo e ininterrupto’, encerrando natureza multidisciplinar nas especialidades de psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia, fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional aquática e atividades complementares como musicoterapia, psicomotricidade e esportes, todas as modalidades com necessidade de especialização própria diante das peculiaridades da patologia que o acomete. A respeito da justificativa delineada para o tratamento indicado, notadamente quanto aos critérios de urgência e persistências, o laudo médico coligido apresentara as seguintes considerações: ‘O paciente P. de P. R. está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de síndrome de Down e consequente atraso do desenvolvimento. P. apresenta alto grau de hipermetropia e necessita de uso de óculos de forma contínua. A criança apresenta ainda transtorno de processamento sensorial, que consiste em condição de fundo neurológico em que o cérebro e o sistema nervoso têm dificuldades em processar os estímulos ambientais. Como consequência, a criança apresenta sintomas que prejudicam sua concentração, causam desconforto e sofrimento psíquico. Sem tratamento adequado, o transtorno de processamento sensorial causa grande prejuízo. P. apresenta hipersensibilidade tátil (incômodo significativo como diversas texturas, que prejudica a alimentação e exploração adequada do ambiente, além de trazer dificuldades para a alfabetização. Hábito de retirar os óculos frequentemente, que prejudica o tratamento oftalmológico), busca sensorial oral (hábil de lamber a própria mão de forma muito frequente durante o dia; bruxismo durante o dia que prejudica a saúde dentária) e insegurança gravitacional (que consiste em dificuldade de perceber o próprio corpo e sua relação no espaço, com consequentes dificuldades de coordenação, e sensação de medo em algumas posições do corpo). Necessita de seguimento com terapias de reabilitação, de acordo com o seguinte esquema: Psicopedagogia, com profissional especializado na área, mínimo de duas sessões semanais. O acompanhamento psicopedagógico consiste em estimula cognitivo e motor para desenvolvimento das habilidades que serão necessárias no processo de alfabetização. Engloba estímulo de memória, atenção, associação de ideias, além de estímulo motor. Consiste em terapia específica, separada da terapia de psicomotrocidade. Fonoaudiologia, com profissional especializado na área, mínimo de quatro sessões semanais, com método multigestos e/ou PROMPT. Estes métodos são comprovadamente eficazes para casos de atraso de fala, especialmente dentro da síndrome de donw, que cursa com dificuldades motoras significativas e consequente dificuldade de elaborar sons e palavras. O método PROMPT visa estimular estímulos táteis para manejar articulação de fonemas. Terapia Ocupacional, com profissional especializado na área, com abordagem de integração sensorial de Ayres, mínimo duas sessões semanais. A integração sensorial de Ayres é método comprovada para o tratamento do transtorno sensorial, com resultados a curto e a longo prazo, devendo ser realizado por profissional que tenha qualificação na área. Psicologia com terapia em ABA com mínimo quatro horas semanais com profissional especializado na área, com comprovação de curso de pós-graduação em ABA. A terapia ABA é a mais eficaz para ensino de comportamentos, ensino de imitação, treino de habilidades sociais. Equoterapia com duas sessões semanais. A equoterapia traz benefícios para o desenvolvimento da fala e da linguagem, para a hipotonia (que é característica marcante da síndrome de down) Fisioterapia aquática, mínimo de uma semanal com profissional especializado na área. Esta terapia visa usar o meio aquático como facilitador para estimular seu desenvolvimento motor (reduzindo a hipotonia que é característica marcante da síndrome de down e proporcionando fortalecimento da musculatura). Terapia Ocupacional Aquática, mínimo de uma sessão semanal, com profissional especializado na área. Esta terapia visa usar o meio aquático para estimular o brincar de forma adequada, a atenção, o seguimento de comandos e o cognitivo de forma global. Necessita ainda de atividades complementares como musicoterapia, psicomotricidade e atividades esportivas de contato com como natação e judô. A psicomotricidade é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo. Em crianças, a psicomotricidade visa fornecer maior senso do próprio corpo, aprimorar motricidade grossa e fina, além de auxiliar na coordenação global. As terapias devem ser realizadas de forma urgente, ininterrupta, sem limitação de sessões. Os profissionais devem ser especializados para trabalhar com crianças com síndrome de down. Cada sessão deve ter duração de 50 minutos mínimo. As terapias devem ser realizadas de forma intensiva e ininterruptas, aproveitando o período de neuroplasticidade cerebral da criança, que é mais significativo até os 6 anos de idade. Estímulos neste período são mais eficazes e causam benefícios duradouros ao longo de toda vida da criança. A evidência científica para crianças com atraso no desenvolvimento é de que as terapias de reabilitação devem ser realizadas de forma intensiva. O caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido a neuroplasticidade cerebral que piora progressivamente com a idade. Quanto mais cedo a intervenção melhores os resultados, fato comprovado com diverso estudos ao longo dos anos. Os profissionais devem apresentar relatos sobre as constatações advindas das sessões de avaliação e intervenção do paciente, e que se manifestem regularmente sobre a evolução e dificuldades experimentadas no tratamento proposto pelo profissional médico que o acompanhe. É necessário o acompanhamento da criança pelos pais em todas as terapias para que sejam instruídos sobre como reforçar as atividades em casa. É essencial que a criança frequente regularmente a escola visando a estimulação de socialização com seus pares. Necessitará de acompanhamento psicopedagógico, adaptações curriculares e monitor individual.’ A respeito da justificativa delineada para o tratamento indicado, notadamente quanto aos critérios de urgência e persistência, há que ser consignado que a Resolução Normativa 465/ANS/24.02.2021 ao atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde previstos nos normativos anteriores, definira as coberturas mínimas a serem asseguradas pelos planos de saúde, verbis: ‘RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução Normativa - RN no 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução Normativa - RN n.o 453, de 12 de março de 2020, a Resolução Normativa - RN n.o 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.o 460, de 13 de agosto de 2020 Art. 1o Esta Resolução atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência a saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, e naqueles adaptados conforme a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998.’ Fica patente, pois, que o ato regulatório em tela, além de constituir a referência básica para cobertura mínima, inscreve como de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde os procedimentos nele delineados, sobressaindo daí que eventuais limitações contratuais, desde que em consonância com o estatuído, devem ser observadas, porquanto adequadas à contrapartida pecuniária paga pelos aderentes ao plano. Nesse viés, sob a moldura apresentada, sobreleva notar que algumas das modalidades indicadas ao agravante não estão previstas por Resolução da ANS, não sobejando possível assegurar sua cobertura. Convém asseverar inexistir controvérsia quanto à necessidade e a efetiva disponibilidade de cobertura dos tratamentos de psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional e terapia ocupacional aquática, musicoterapia, psicomotricidade e esportes, embora haja controvérsia em relação a eventuais limitações de sessões e relação de profissionais conveniados, sobeja controvertida a obrigatoriedade de cobertura quanto aos tratamentos de musicoterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional aquática, equoterapia, psicomotricidade e esportes as quais não encontrariam previsão contratual ou normativa. Ora, é inarredável a constatação de que a prescrição de sessões de acompanhamento com musicoterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional aquática, equoterapia, psicomotricidade e esportes não está amparada no rol atualizado de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 465/2021 Aliás, quanto às hipóteses objeto da pretensão autoral, convém salientar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – face as diversas prescrições médicas em que, além dos tratamentos nomeados, vêm sendo indicados acompanhamentos de pilates, reeducação postural global (RPG), arteterapia, massoterapia, terapia de florais, aromaterapia, cromoterapia e reflexoterapia – elaborara o Parecer Técnico no 25/GEAS/GGRAS/DIPRO/2019, por meio do qual fora ressaltado que o rol normativo vigente (no 428/2017) consistiria a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998, razão pela qual as modalidades de tratamento acima descritas, por não estarem circunscritas às hipóteses expressamente previstas, não seriam de cobertura obrigatória pelos planos de assistência à saúde. Com efeito, há no aludido parecer ressalva no sentido de que as novas tecnologias em saúde são objeto de pesquisas na forma do fluxo estabelecido pela Resolução Normativa no 439/2018, resultando disso que, acaso aprovadas, podem ser inseridas nos ‘sucessivos ciclos de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que ocorrem a cada dois anos’. Por oportuno, examine-se o teor do parecer elaborado, in verbis: ‘O rol de procedimentos e eventos em saúde, atualmente regulamentado pela RN no 428/2017, constitui a referência básica para os fins da cobertura assistencial disposta na Lei no 9.656/1998. O referido normativo está em vigor desde 02/01/2018 e se aplica aos planos privados de assistência à saúde comercializados a partir de 02/01/1999 e aos planos antigos adaptados (planos adquiridos antes de 02/01/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35 da Lei no 9.656/1998), respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. os procedimentos PILATES, REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA, ARTETERAPIA, MASSOTERAPIA, EQUOTERAPIA, TERAPIA DE FLORAIS, AROMATERAPIA, CROMOTERAPIA E REFLEXOTERAPIA não se encontram listados no anexo I da RN no 428/2017. Portanto, os procedimentos em tela não possuem cobertura em caráter obrigatório. na saúde suplementar, a incorporação de novas tecnologias em saúde, regulamentada pela RN no 439/2018, bem como a definição de regras para sua utilização, é definida por meio de sucessivos ciclos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde, que ocorrem a cada dois anos (fonte: ans. atualização do rol de procedimentos - Disponível em: http://www.ans.gov.br/participacao-dasociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos). Neste sentido, procedimentos ainda não incluídos no rol poderão ser avaliados a partir de estudos clínicos que demonstrem os benefícios para os pacientes, desde que cumpram o fluxo estabelecido pela RN no 439/2018. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei no 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura ao procedimento em análise somente será devida caso haja previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual.’ Fica patente, destarte, que a cobertura dos aludidos tratamentos fica restrita à expressa previsão contratual, posto que, diante de sua ausência no rol de coberturas mínimas de doenças e eventos de saúde, o custeio do procedimento deve levar em consideração o equacionamento da correlação entre a contraprestação paga e o serviço ofertado, que observa a relação de custo atuarial visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, obviamente à luz da expressa aderência contratual. Assim é que, na conformidade do contratado, conquanto se trate de contrato típico de consumo e destinado ao fomento de serviços de saúde, não é desguarnecido da sua natureza onerosa, bilateral e comutativa, irradiando a apreensão de que as coberturas, a par do caráter mutualista, são fomentadas justamente pelas mensalidades avençadas em ponderação com as coberturas contratadas. Desse modo, optando por contratar o plano em questão, suportando mensalidades coadunadas com as coberturas oferecidas, não se afigura lícito ou, quiçá, legítimo que o beneficiário, necessitando de tratamento cuja cobertura não é obrigatório normativamente e inexiste previsão contratual nesse sentido, acione a operadora como se houvesse convencionado tal cobertura. O almejado pelos genitores do agravante, sob essa realidade normativa, carece, pois, de lastro material. Isso porque, como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata, de molde a ser preservada a natureza bilateral e a comutatividade do contrato, não se olvidando da indispensável viabilidade econômica do plano. E isso fica patente quando se depara com a circunstância de que a cobertura almejada não está inscrita dentre os procedimentos que necessariamente devem ser acobertados pelo plano de saúde na forma da regulação legal específica. Sob essa realidade normativa, sobeja que a pretensão deduzida pelas autoras, conquanto padeçam de triste enfermidade, não detém lastro jurídico para sustentar-se. Ademais, nem se poderia falar em abusividade da negativa de cobertura, quanto ao ponto, pois igualmente não subsiste estofo para se aventar que por ocasião da celebração do contrato que se encontra vigendo não teria sido devidamente esclarecido e informado acerca das condições que regulam as coberturas oferecidas. Com efeito, de se ressalvar que as coberturas convencionadas vêm sendo fomentadas pela agravada, almejando os genitores do agravante, em verdade, dilatar o acobertado pelo plano que as beneficia antes mesmo de apresentarem recusa formal de cobertura. De mais a mais, o fato de estarem as ressalvas de cobertura impregnadas em contrato que se enquadra como sendo de adesão não as deixa desprovidas de eficácia jurídica válida. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§3o e 4o)[10]. Sobeja, sob essa moldura e nessa fase, que, em não remanescendo nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura ou de sua inviabilidade, pois não prevista no contrato que regula o relacionamento existente entre os litigantes e estando a negativa amparada no ordenamento jurídico, conforme o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, fica patente, então, que não se afiguram abusivas, iníquas ou ineficazes, especialmente porquanto sua concessão, diante da ausência de contraprestação equivalente, importaria disrupção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, a impossibilitar, em última instância, o próprio fomento da atividade. Frise-se novamente que as coberturas convencionadas não estão sendo negadas até o momento, almejando os genitores do agravante cobertura para além do contratado e das coberturas estabelecidas pelo órgão setorial. Apreciando essas considerações, a egrégia Corte Superior de Justiça expressamente aduziu a impossibilidade de extensão do rol de coberturas mínimas pela via interpretativa, consoante testifica o precedente adiante ementado: ‘PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido.’ (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) Destarte, como se observa do recente julgado promanado da Corte Superior, o estabelecimento do rol mínimo de coberturas obrigatórias para doenças e eventos de saúde constitui a forma estabelecida pelo legislador de equacionar a questão das previsões limitativas contratuais, amparadas em critérios de equilíbrio atuarial e econômico-financeiro, e a necessidade de estabelecimento de coberturas mínimas adequadas ao adequado fomento das atividades para as quais as operadoras de plano de saúde se predispuseram a fomentar segundo a vocação do contrato. Consoante inicialmente assinalado, não se olvida do inarredável fato de que o negócio jurídico firmado entre as partes está submetido aos ditames normativas de proteção às relações de consumo, sujeitando-se, ainda, às normas e à hermenêutica que atinentes à boa-fé objetiva, exsurgindo disso imperiosa e adequada exegese das coberturas asseguradas modulada em ponderação com a destinação a que se objetivara no momento da contratação e com as coberturas oferecidas e almejadas pelas autoras. Isso não obstante, conquanto haja expressa prescrição médica a indicar a necessidade de tratamento, não se pode deixar de levar em consideração a própria estrutura do que fora avençado, notadamente quando amparada no ordenamento jurídico e na inescapável necessidade de assegurar a continuidade no fomento do serviço, a qual, por sua vez, carece de que o equilíbrio atuarial seja resguardado. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante, visando a cobertura de acompanhamentos nas áreas de psicopedagogia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia fisioterapia, fisioterapia aquática, terapia ocupacional e terapia ocupacional aquática, musicoterapia, psicomotricidade e esporte, ressente-se de substrato material, ficando patente a ausência de verossimilhança das alegações formuladas pela agravante quanto ao ponto. Nessa toada, destaca-se ainda que, embora as seguradoras de planos não possam avocar para si atribuição inerente à competência do médico responsável pelo paciente e decidir qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, é lídimo inferir que eventual negativa praticada pela agravada – ao limitar a cobertura almejada, por encontrar amparo nas normas de regência, legais e regulamentares, bem como estribo contratual, observando-se ainda as disposições de proteção às relações de consumo – não se configuraria, em absoluto, como conduta ilícita, estando, ao revés, amparada no exercício regular dum direito reputado por legítimo. E, conforme assinalado anteriormente, devem os genitores do agravante, ao invés de formularem consulta, demandarem cobertura junto às clínicas e profissionais que fomentam os tratamentos, e, na sequência, postularem, defronte eventual recusa, parcial o integral, a prestação almejada, precisando a fundamentação que a ampara e precipuamente o interesse de invocação da tutela judicial. Essas apreensões, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303).” Alinhados esses argumentos e afigurando-se desnecessária a agregação de qualquer outro fundamento ao alinhavado ante a inexorável e irreversível evidência da correção da decisão agravada, considerando a inviabilidade da alteração da causa de pedir após o saneamento da ação, afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 155023948 - Pág. 4 (fl. 1145) – ação principal. [2] - ID Num. 45568560 - Pág. 23 (fl. 24). [3] - ID Num. 45568560 - Pág. 4 (fl. 5). [4] - ID Num. 45568560 - Pág. 21 (fl. 22). [5] - ID Num. 155023948 - Pág. 4 (fl. 1145) – ação principal. [6] - ID Num. 107686911 - Pág. 33/34 (fls. 41/42) – ação principal. [7] - ID Num. 151501224 - Pág. 1/4 (fls. 1127/1130) – ação principal. [8] - ID Num. 154961713 - Pág. 1/2 (fls. 1139/1140) – ação principal. [9] - ID Num. 155023948 - Pág. 1/4 (fls. 1141/1144) – ação principal. [10] - CDC, Art. 54 – “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”